Tribunal: TJMT
Processo: 1088525-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULAS MÚLTIPLAS DE REMUNERAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL SEM CLÁUSULA ESPECÍFICA DE PAGAMENTO. VALIDADE PARCIAL DE TERMO DE QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO EOAB E TEMA REPETITIVO 1.388/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por banco réu contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 31.500,00, a título de honorários contratuais arbitrados com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e art. 85 do CPC, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da implementação das condições de êxito. A sentença também fixou a incidência de correção monetária e juros, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico efetivamente pretendido; (ii) verificar a existência de decisão extra petita; (iii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante de contrato com cláusulas de remuneração; (iv) determinar os efeitos jurídicos dos termos de quitação firmados entre as partes; (v) fixar o valor proporcional devido a título de honorários advocatícios arbitrados e a responsabilidade pelo ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória (art. 292, §3o, do CPC), especialmente quando a inicial aponta expressamente percentual sobre causas de valor elevado.
Inexiste decisão extra petita quando a sentença arbitra honorários em razão da rescisão contratual sem cláusula remuneratória específica, nos exatos limites do pedido de arbitramento de honorários pelo trabalho prestado até a ruptura do contrato.
A existência de contrato com cláusulas múltiplas de remuneração não afasta o cabimento do arbitramento judicial quando a rescisão unilateral impede a implementação das condições de êxito e não há estipulação específica para essa hipótese, conforme art. 22, §2o, do EOAB e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.073.253/MT e AgInt no AREsp 1.276.142/DF).
Os termos de quitação anuais, ainda que válidos, restringem-se ao período expressamente indicado (até 31/12/2019), não abrangendo o intervalo posterior à data e tampouco configurando renúncia expressa aos honorários devidos pela rescisão antecipada, conforme exige o art. 24, §5o, do EOAB.
A cláusula contratual que vincula a remuneração à efetiva recuperação de crédito não impede o arbitramento judicial por rescisão unilateral antes do êxito, pois o arbitramento visa remunerar o trabalho efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa.
O Tema Repetitivo 1.388 do STJ estabelece que, em hipóteses de rescisão contratual unilateral sem estipulação específica de honorários, o arbitramento judicial deve observar os critérios legais dos arts. 22, §2o, do EOAB e 85, §§ 2o e seguintes, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa, salvo exceções.
A proporcionalidade deve ser assegurada mediante fixação de honorários sobre a fração temporal e processual não quitada, e não pela redução do percentual abaixo do mínimo legal. No caso, a quantia de R$ 15.000,00 revela-se compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
Embora o valor pleiteado não tenha sido integralmente acolhido, a sucumbência mínima do autor e o princípio da causalidade justificam a imposição integral das custas e honorários de sucumbência ao réu, majorados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido, sendo incabível valor simbólico quando há estimativa concreta na inicial.
A existência de contrato com previsão de pagamentos em etapas não afasta o direito ao arbitramento judicial quando há rescisão unilateral sem cláusula específica de remuneração.
Termos de quitação anuais não configuram renúncia expressa aos honorários devidos em razão da rescisão antecipada do contrato.
O arbitramento judicial de honorários deve observar os critérios do art. 22, §2o, do EOAB e do art. 85, §§ 2o e seguintes, do CPC, sendo permitida a fixação proporcional conforme a fração de trabalho não remunerada.
O réu que promove rescisão unilateral imotivada responde integralmente pelos ônus da sucumbência, inclusive honorários recursais, quando configurada a sucumbência mínima do autor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, I; 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; 292, §3o; 492. CC/2002, arts. 422 e 884. EOAB (Lei no 8.906/1994), arts. 22, §2o, e 24, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15/08/2022, DJe 18/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 01/03/2021, DJe 03/03/2021; STJ, AREsp 2597906/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Seção, j. 12/12/2025 – Tema Repetitivo 1.388; TJMT, AI no 1005293-77.2025.8.11.0000, Rel. Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25/06/2025, DJE 01/07/2025; TJMT, Ap no 1025687-84.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1088525-58.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INADIMPLEMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APÓS A RELATORA ADERIR À DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
,
QUANTO AO PONTO ESPECÍFICO QUE AFASTA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
SENDO
ACOMPANHAD
A
PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO PREDOMINANTEMENTE “AD EXITUM”. QUITAÇÃO ANUAL. LIMITES TEMPORAIS. LACUNA CONTRATUAL. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.388/STJ. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de honorários contratuais arbitrados em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O banco suscita preliminares de incorreção do valor da causa e nulidade por decisão extra petita, bem como, no mérito, sustenta a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato escrito com cláusulas remuneratórias e de termos anuais de quitação, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum fixado e o afastamento da majoração recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa corresponde ao proveito econômico perseguido; (
ii
) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento extra petita; (
iii
) determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários na hipótese de rescisão unilateral de contrato predominantemente “ad
exitum
”, diante da existência de cláusulas contratuais e termos anuais de quitação; e (
iv
) fixar o quantum devido e verificar a possibilidade de majoração de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica quando o próprio autor indica parâmetro objetivo de 10% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, impondo-se a correção para R$ 30.479,15, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o pedido de arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual, nos limites da causa de pedir fundada em lacuna contratual, conforme art. 492 do CPC.

A existência de contrato escrito com múltiplas formas de remuneração, predominantemente vinculadas ao êxito, não afasta o cabimento do arbitramento judicial quando ocorre rescisão unilateral antecipada pelo cliente e inexistem cláusulas específicas de remuneração para essa hipótese, caracterizando-se a “falta de estipulação” do art. 22, §2o, do EOAB.

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários, inclusive em contratos “ad
exitum
”, quando a revogação do mandato decorre de iniciativa do cliente, afastando a condição suspensiva e prevenindo enriquecimento sem causa.

Os termos anuais de quitação, previstos contratualmente, são válidos e eficazes apenas quanto aos períodos expressamente abrangidos, não configurando renúncia expressa aos honorários proporcionais devidos por ocasião da rescisão contratual, nos termos do art. 24, §5o, do EOAB.

A quitação firmada em 10/03/2020 limita-se aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2019, não abrangendo o período posterior até a rescisão em 19/11/2020, inexistindo comportamento contraditório do escritório ao pleitear arbitramento pelo período não quitado.

A ausência de recuperação do crédito afasta apenas os honorários contratuais de êxito, mas não impede o arbitramento judicial proporcional pelo trabalho efetivamente prestado, que independe do resultado da demanda.

O Tema Repetitivo 1.388/STJ estabelece que o arbitramento, em caso de rescisão unilateral e ausência de estipulação específica, deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2o, do EOAB e os parâmetros do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC, vedada a apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

A proporcionalidade exigida pelo precedente se realiza pela adequação da base de cálculo ao período não remunerado, e não pela fixação de percentual inferior ao mínimo legal, devendo o arbitramento incidir apenas sobre a fração correspondente ao lapso de 01/01/2020 a 19/11/2020.

Considerando o tempo residual de atuação, a fase processual inicial da execução, a inexistência de atos satisfativos e os pagamentos já realizados, o valor de R$ 15.000,00 remunera adequadamente o trabalho efetivamente prestado, em consonância com os critérios legais.

Não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC quando o recurso é parcialmente provido, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O valor da causa em ação de arbitramento de honorários deve corresponder ao proveito econômico efetivamente perseguido, sendo vedada a fixação simbólica quando houver parâmetro objetivo indicado na inicial.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando ocorre rescisão unilateral e imotivada de contrato predominantemente “ad
exitum
”, inexistindo estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese.

Termos anuais de quitação não configuram renúncia expressa aos honorários proporcionais decorrentes de rescisão contratual, limitando-se aos períodos expressamente abrangidos.

O arbitramento deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2o, do EOAB e do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC, podendo incidir proporcionalmente sobre a fração do trabalho não remunerado.

A majoração de honorários recursais é incabível quando o recurso é parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CPC,
arts
. 5o, 77, I, 86, parágrafo único, 85, §§2o, 8o, 11, 292, §3o, e 492; CC,
arts
. 121, 422 e 884; Lei no 8.906/1994 (EOAB),
arts
. 22, §2o, e 24, §5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.8.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1.3.2021; STJ, Tema Repetitivo 1.388,
AREsp
2.597.906/MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.12.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no. 1088525-58.2025.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais
),

sendo
que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento. Por consequência, condenou condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC (ID 341142891).

Em suas razões recursais, o réu BANCO BRADESCO S.A. alega, preliminarmente: a)

Incorreção do valor atribuído à
causa

(
matéria de ordem pública), argumentando que o valor de R$ 5.000,00 não corresponde ao proveito econômico perseguido; b)

Nulidade da sentença por decisão extra petita, alegando que a sentença arbitrou honorários por todo o trabalho realizado quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

No mérito, sustenta: c)Existência de contrato escrito com previsão expressa de remuneração, destacando que o contrato prevê cinco momentos distintos de pagamento: (i) adiantamento pela distribuição; (
ii
) garantia do juízo; (
iii
) recuperação final (êxito); (
iv
) honorários sucumbenciais; (v) irrecuperabilidade declarada; d)Natureza híbrida/mista do contrato, não se tratando de contrato exclusivamente de êxito, mas com pagamentos por etapas processuais; e)Pagamento de honorários de adiantamento

conforme cláusula 6.7 do contrato; f)Condição suspensiva não implementada, pois a cláusula 6.5 define "Recuperação Final" como a recuperação efetiva do crédito "enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA", o que não ocorreu; g)Validade dos termos de quitação com renúncia expressa, destacando que o termo de 10/03/2020 dá quitação até 31/12/2019; a cláusula 6.22 estabelecia obrigação do próprio escritório de elaborar os termos; os termos foram elaborados em papel timbrado do escritório, com firma reconhecida; configura
venire
contra
factum

proprium
o escritório contestar documento que ele próprio elaborou; h)Ausência de proveito econômico

nas ações, não havendo recuperação de crédito, penhora ou qualquer ato satisfativo; i)Irrecuperabilidade não declarada, argumentando que a cláusula 6.9, hipótese 7, previa pagamento mediante declaração de irrecuperabilidade, obrigação não cumprida pelo escritório; j) Decisões do STJ determinando retorno ao
TJMT

por
omissão na análise dos termos de quitação (mais de 30% dos casos), citando
AREsp
2817640/MT e dezenas de outros; k)Acórdão paradigma da 4a Câmara(Proc. 1025687-84.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves), que após retorno do STJ fez análise detalhada e reconheceu a validade dos termos de quitação; l) Enriquecimento sem causa(art. 884 CC), sustentando que o arbitramento configuraria enriquecimento ilícito do escritório; m) inadequada distribuição do ônus sucumbencial (ID 341142892).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 341142903).

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR – DA INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes Pares:

O Banco sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico perseguido.

Pois bem.

O art. 292, §3o do CPC determina que
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Da leitura da inicial, verifica-se que o autor expressamente pleiteia arbitramento nos termos do art. 22, §2o do EOAB e art. 85, §2o do CPC, mencionando reiteradamente o percentual de 10% a 20% sobre o valor atualizado das causas – processos
nos
. 7004363-20.2017.8.22.0003, Comarca de Jaru/RO; 7003990-63.2015.8.22.0001, Comarca de Porto Velho/RO; e no. 7003805-46.2016.8.22.0015.

Comarca de Guajará-Mirim/RO (R$ 46.642,77, R$ 126.253,44 e R$ 131.895,29 = R$ 304.791,50).

Nos pedidos, o autor explicita:
“arbitrar os honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC”
.

Embora em ações de arbitramento o valor exato dependa de análise judicial considerando múltiplos critérios (trabalho realizado, tempo,
complexidade, etc.
), é certo que o
autor

indicou
expressamente o parâmetro pretendido: aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este Tribunal já enfrentou a questão em casos idênticos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE. OBSERVÂNCIA AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor atribuído à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, diante da discrepância entre o valor indicado na inicial (R$ 5.000,00) e o montante efetivamente pretendido (R$ 1.193.462,54), correspondente a 18% do valor atualizado de causa anteriormente patrocinada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação do valor da causa em quantia irrisória e dissociada do proveito econômico efetivamente perseguido, nos termos do art. 291 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido formulado, sendo vedada a fixação aleatória e meramente simbólica, sobretudo quando há indicação expressa do valor pretendido na inicial.

4. O percentual de 18% sobre o valor da causa do processo originário foi apontado pelo próprio autor, revelando estimativa concreta do quantum almejado, o que inviabiliza a adoção do valor da alçada.

5. A fixação em R$ 5.000,00 desvirtua os critérios do art. 291 do CPC, em afronta à boa-fé e à correção do procedimento, especialmente quando a demanda busca condenação em valor superior a um milhão de reais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios deve refletir o benefício econômico pretendido, sendo incabível a fixação simbólica ou irrisória quando há estimativa expressa na inicial
.”
(N.U 1005293-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025)

A atribuição de valor irrisório à causa, diante de pretensão que ultrapassa R$ 57.000,00, revela conduta incompatível com o dever de lealdade processual (art. 77, I, do CPC) e com o princípio da boa-fé (art. 5o do CPC).

Nesse contexto, embora a questão não prejudique o julgamento do mérito
recursal,

determino
a correção do valor da causa para R$ 30.479,15 (dez por cento de R$ R$ 304.791,50), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar para determinar a correção do valor da causa para R$ 30.479,15 (que corresponde a dez por cento de R$ R$ 304.791,50), com recolhimento das custas complementares pelo autor ao final, se vencido, nos termos do diferimento já deferido.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – DA NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares:

O banco alega que a sentença é extra petita porque arbitrou honorários por todo o trabalho realizado, quando o pedido se limitava aos honorários de êxito não recebidos.

Pois bem.

Conforme art. 492 do CPC,
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

A causa de pedir da ação de arbitramento é
a

rescisão
unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese específica. O pedido é
de

arbitramento
de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Da petição inicial, extrai-se:

“O pedido da presente demanda é o arbitramento de honorários não previstos no contrato rescindido pelo contestante, devidos ao autor, em razão do trabalho efetivamente comprovado nos autos. A causa de pedir da demanda consiste no trabalho empreendido pelo apelado, que não foi remunerado após a rescisão unilateral e imotivada.”

Ou seja, o autor não pleiteia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim o arbitramento judicial na hipótese de lacuna contratual (ausência de previsão para rescisão antecipada).

A sentença analisou o contrato, reconheceu a prestação de serviços e arbitrou honorários considerando o trabalho realizado até a rescisão, exatamente nos limites do pedido formulado.

Logo, não há decisão extra petita, mas sim apreciação do pedido de arbitramento conforme os critérios legais do art. 22, §2o do EOAB.

Com efeito, o banco confunde
a

natureza
da ação

(arbitramento)
com

ação
de
cobrança

de
honorários contratuais. Todavia, como cediço, são institutos distintos, esta pressupõe honorários já fixados contratualmente, enquanto aquela visa fixar judicialmente honorários não estipulados.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares

Inicialmente, convém verificar se cabe arbitramento judicial de honorários quando há contrato escrito prevendo formas de remuneração.

Quanto à matéria, o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 dispõe:

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

O banco argumenta que o contrato firmado entre as partes possui

natureza híbrida/mista, prevendo

cinco momentos distintos de pagamento: 1) Adiantamento

pela distribuição da ação (cláusula 6.7); 2) Garantia do juízo- penhora (cláusula 6.9, hipóteses 1 e 2); 3) Recuperação Final- êxito (cláusula 6.9, hipóteses 4 e 6); 4) Honorários sucumbenciais

(cláusula 6.20) - pertencentes ao causídico; e 5) Irrecuperabilidade
declarada

(
cláusula 6.9, hipótese 7) - mediante declaração e comprovação.

O banco sustenta que não se trata de contrato exclusivamente de êxito, mas de contrato
com

pagamentos
por etapas processuais, o que afastaria o arbitramento.

Ocorre que, de fato, o contrato prevê múltiplas formas de remuneração. Contudo, a análise detida das cláusulas revela que: a) O

adiantamento pela distribuição

(cláusula 6.7) é verba de natureza

alimentar, destinada a evitar que o causídico trabalhe inicialmente sem remuneração. Trata-se de valor módico (R$ 541,00 em 2014, com reajustes) diante da magnitude dos créditos executados; b) Os

pagamentos por etapas(penhora, recuperação final) estão

vinculados ao êxito

em cada fase, ou seja, dependem da obtenção de resultado concreto; c) A

cláusula 6.5define expressamente “Recuperação Final” como a recuperação efetiva do crédito “enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA”, estabelecendo

condição suspensiva

temporal; d) A

cláusula 17.6prevê que, em caso de rescisão, a contratada receberá “valores referentes aos serviços das etapas já
concluídas”,

perecendo
o direito aos demais.

Portanto, embora o contrato preveja pagamentos intermediários, a

remuneração substancial

está vinculada ao

êxito

(
recuperação de crédito ou garantia do juízo), caracterizando contrato

predominantemente “ad
exitum
”.

Outrossim, o ponto crucial é que o
contrato

não
prevê remuneração específica para a hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente antes do implemento das condições de êxito.

Com efeito, a cláusula 17.6 estabelece o perecimento do direito aos honorários de êxito não implementados, mas

não disciplina como remunerar o trabalho efetivamente
prestado

nesse
interregno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o
qual

a
existência de contrato de honorários, inclusive na modalidade “ad
exitum
”, não afasta o interesse nem a possibilidade de arbitramento judicial quando ocorre a rescisão unilateral antecipada pelo cliente.

Isso porque a ruptura prematura do vínculo

impede o implemento da condição de êxito

e gera

lacuna contratual

quanto à remuneração devida pelo trabalho efetivamente prestado, sob pena
de

enriquecimento
sem causa do contratante.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante
. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2o. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes.2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.
3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.276.142/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021,
DJe
de 3/3/2021).

Dessa forma, a rescisão unilateral frustra a expectativa legítima de percepção dos honorários de êxito e caracteriza a hipótese de “falta de estipulação” prevista no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, legitimando o arbitramento judicial.

Portanto, é plenamente
cabível

o
arbitramento judicial de honorários no caso concreto, diante da lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

Lado outro, o banco apresentou termo de quitação datado de 10/03/2020, com a seguinte redação:

“[...] renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços
jurídicos

com
fato gerador até 31 de dezembro de 2019.”

O banco sustenta que os termos de quitação são válidos e eficazes, pois: a) foram elaborados pelo próprio escritório em cumprimento
à

cláusula
6.22do contrato; b) contêm

renúncia expressa

nos termos do art. 24, §5o do EOAB; c) estão em papel timbrado do escritório, com firma reconhecida; que o escritório não pode contestar documento que ele próprio elaborou (“
venire
contra
factum

proprium
”); d) há precedentes do TJMT reconhecendo sua validade.

Pois bem, a cláusula 6.22do contrato estabelece:

“
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

[...].

i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência deste contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

ii
) Para tanto,
a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior
, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura."

Verifica-se que a elaboração dos termos de quitação
era

obrigação
contratual do próprio escritório, inserida ao final do capítulo 6 que disciplina todas as formas de remuneração.

Todavia, o termo de quitação de 10/03/2020 expressamente limita a quitação aos valores
cujo

fato
gerador ocorreu até 31 de dezembro de 2019.

A rescisão contratual, entretanto, somente se deu em19/11/2020, de modo que o período posterior a01/01/2020 não se encontra
abrangido

pela
quitação firmada.

Ora, o art. 24, §5o, do Estatuto da OAB, incluído pela Lei no 14.365/2022, dispõe:

§ 5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.

A norma
exige

renúncia

expressa

aos
honorários
“na hipótese de encerramento da relação contratual”
.

Logo, no caso, os termos de quitação anuais, elaborados durante a vigência do contrato, referem-se
aos

pagamentos

periódicos

previstos
nas cláusulas 6.7 a 6.21, não configurando renúncia específica aos honorários decorrentes
de

rescisão
antecipada futura.

Com efeito, a “Quitação Anual” e a “Renúncia à Rescisão” são situações distintas. A quitação
anual

(
cláusula 6.22) refere-se aos pagamentos efetivamente realizados durante o ano civil, conforme as etapas processuais concluídas e remuneradas. Enquanto a renúncia na
rescisão

(
art. 24, §5o EOAB) refere-se especificamente aos honorários proporcionais ao trabalho
realizado

quando
da rescisão antecipada, incluindo a frustração da expectativa de êxito.

Nesse contexto, os termos de quitação anuais não abrangem a segunda hipótese, sobretudo porque o termo de quitação de 10/03/2020 abrange valores até 31/12/2019, e a rescisão ocorreu em 19/11/2020.

Portanto, o período de01/01/2020 a 19/11/2020(aproximadamente11 meses) não está abrangido por qualquer quitação.

Destaca-se que, embora o banco mencione precedentes deste Tribunal reconhecendo a validade dos termos de quitação, tais
precedentes

não
afastam o direito ao arbitramento pelo período
posterior

à
quitação e
pela

frustração
da expectativa de
êxito

decorrente
da rescisão antecipada.

Ademais, o banco menciona que mais de 30% dos casos foram devolvidos pelo STJ por omissão na análise dos termos de quitação.

De fato, o STJ tem determinado o retorno dos autos ao TJMT para análise aprofundada dos termos de quitação. Contudo, a análise aqui
realizada

enfrenta
detidamente a questão, reconhecendo a validade dos termos para os períodos por eles abrangidos (até 31/12/2019), a não abrangência do período posterior (01/01/2020 a 19/11/2020) e a não configuração de renúncia específica à rescisão antecipada.

Ainda, importa salientar que o Acórdão Paradigma da 4a Câmara (processo no. 1025687-84.2022.8.11.0041, de minha Relatoria), reconhece o direito ao arbitramento pelo período não quitado.

Outrossim, convém ainda ressaltar que o princípio da vedação ao comportamento contraditório (“
venire
contra
factum

proprium
”) visa impedir que a parte se beneficie da própria incoerência, violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

Contudo, no caso concreto, o escritório

não contesta a validade

dos termos de quitação para os períodos por eles abrangidos (até 31/12/2019), mas apenas pleiteia arbitramento pelo

período posterior

(01/01/2020 a 19/11/2020) e
pela

frustração
da expectativa de êxito, não havendo, assim, comportamento contraditório em elaborar termos de quitação anuais durante a vigência do contrato e, posteriormente, pleitear arbitramento por período não quitado após rescisão antecipada.

Até porque a cláusula 6.22 impunha ao escritório a obrigação de elaborar os termos, não havendo liberdade para recusar, razão pela qual não se configura “
venire
contra
factum

proprium
”.

Assim, os termos de quitação firmados entre as partes mostram-se válidos e eficazes em relação aos períodos por eles expressamente abrangidos, isto é, até 31/12/2019, não afastando, contudo, o direito ao arbitramento judicial dos honorários relativamente ao período posterior, compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Isso porque a rescisão unilateral e antecipada do contrato pelo banco frustrou a legítima expectativa de remuneração do escritório, inexistindo, ademais, cláusula contratual que configure renúncia expressa aos honorários na hipótese de rescisão, nos termos do art. 24, §5o, do Estatuto da OAB.

O argumento do banco de que nada seria devido a título de honorários, ante a ausência de recuperação final do crédito e a não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5, não se sustenta.

Referida cláusula define recuperação final como a efetiva recuperação do crédito enquanto mantida a ação sob o patrocínio da contratada.

De fato, nos processos
nos
. 7004363-20.2017.8.22.0003 (Comarca de Jaru/RO), 7003990-63.2015.8.22.0001 (Comarca de Porto Velho/RO) e 7003805-46.2016.8.22.0015 (Comarca de Guajará-Mirim/RO) não houve penhora, leilão ou qualquer ato satisfativo, inexistindo recuperação do crédito. Todavia, tal circunstância afasta apenas o direito aos honorários contratuais de êxito, previstos na cláusula 6.9, hipóteses 4 e 6, os quais dependem da implementação da condição suspensiva, mas não impede o arbitramento judicial dos honorários com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O arbitramento judicial não se confunde com honorários de êxito. Destina-se à remuneração do trabalho efetivamente prestado pelo advogado, independentemente do resultado obtido, sob pena de enriquecimento sem causa do cliente.

O próprio Estatuto da OAB estabelece que o arbitramento deve considerar o trabalho realizado e o valor econômico da questão, e não o sucesso da demanda.

Logo, a ausência de recuperação do crédito não obsta o arbitramento proporcional dos honorários referentes aos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

Também não se aplica, ao caso, a hipótese prevista na cláusula 6.9, item 7, relativa à declaração de irrecuperabilidade do crédito, pois se trata de modalidade específica de remuneração contratual, condicionada à declaração expressa pelo escritório, à aceitação pelo banco e à manutenção da causa sob o patrocínio da contratada por cinco anos após tal reconhecimento.

Além de não ter sido essa a causa de pedir deduzida na inicial, a própria rescisão unilateral promovida pelo banco inviabilizou o cumprimento da condição de manutenção da causa, não podendo o escritório ser penalizado por circunstância criada exclusivamente pela contratante.

Não procede, ainda, a alegação de enriquecimento sem causa do escritório. Ao revés, os autos demonstram que os serviços advocatícios foram prestados por aproximadamente seis anos, o banco beneficiou-se da atuação profissional, houve remuneração apenas parcial e a rescisão antecipada frustrou a expectativa legítima de percepção dos honorários relativos ao período final de atuação. Negar o arbitramento, nessas condições, é que conduziria ao enriquecimento ilícito do contratante.

Igualmente infundada é a alegação de litigância predatória reversa. O escritório exerceu regularmente o direito constitucional de ação, sendo a multiplicidade de demandas mera consequência da multiplicidade de processos patrocinados sob o mesmo contrato, cada qual com características próprias.

A rescisão unilateral, desacompanhada de previsão remuneratória, foi o fator que deu causa às ações de arbitramento, inexistindo abuso do direito de demandar.

Superadas as questões relativas ao cabimento do arbitramento, passa-se à definição do quantum devido.

Recentemente o Tema Repetitivo no 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 12/12/2025, consolidou o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, inexistindo estipulação contratual específica quanto à remuneração nessa hipótese, o arbitramento judicial deve observar obrigatoriamente os critérios do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022, vinculando o julgador aos parâmetros previstos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais do §8o.

Com efeito, em 12/12/2025, o STJ julgou o Agravo em Recurso Especial no 2597906/MT (Rel. Min. Humberto Martins), no qual fixou a seguinte tese:

“[...].

A matéria, de notável relevância e repetida em múltiplos recursos que ascendem a esta Corte, foi recentemente objeto de análise pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos. No julgamento dos Recursos Especiais paradigmas, foi firmado o Tema Repetitivo n. 1.388, cuja tese consolidou o entendimento sobre a questão jurídica em debate.

A tese firmada no Tema 1.388/STJ foi redigida nos seguintes termos:

I - A fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em tal hipótese, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022.

II - A referida norma legal possui natureza cogente, vinculando o julgador à observância dos parâmetros contidos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo.

III -
O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa
.”

O Ministro Humberto Martins fundamentou:

“A decisão da Corte de origem, ao arbitrar a verba honorária em montante fixo e substancialmente inferior ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa originária - que, segundo a recorrente, era de R$ 749.288,40 (fl. 1.058) -, aparenta divergir do entendimento agora consolidado pelo Tema 1388/STJ, o
qual veda a apreciação equitativa quando não se configuram as hipóteses excepcionais de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo
, o que não parece ser a situação dos autos.

A tese firmada é clara ao determinar a natureza cogente da norma e a observância obrigatória dos parâmetros do artigo 85, §§ 2o e seguintes, do Código de Processo Civil
.”

No mesmo julgado, o STJ determinou o retorno dos autos ao TJMT para reexame em conformidade com o Tema Repetitivo 1388.

No caso concreto, o valor da causa é expressivo, o proveito econômico é mensurável e não se trata de hipótese que autorize a apreciação equitativa.

Todavia, o próprio Tema Repetitivo 1.388 estabelece que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão, admitindo-se a fixação proporcional, conforme as fases processuais efetivamente cumpridas.

A proporcionalidade exigida pelo precedente não se realiza pela redução do percentual abaixo do mínimo legal, mas pela adequação da base de cálculo, de modo que os percentuais de 10% a 20% incidam apenas sobre a fração econômica correspondente ao trabalho não remunerado.

Conforme demonstrado nos autos, a atuação do escritório no processo executivo compreendeu o período de 06/02/2014 a 19/11/2020, com prática de atos típicos da fase inicial da execução, tais como elaboração da petição inicial, múltiplas tentativas de citação, pesquisas patrimoniais e acompanhamento processual regular.

O período integralmente quitado estende-se até 31/12/2019, restando incontroverso que o lapso compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, correspondente a aproximadamente 11 meses, não foi remunerado.

Assim, o arbitramento deve incidir apenas sobre essa fração temporal, sob pena de remunerar novamente etapas já quitadas.

Considerando-se que o período não remunerado corresponde a parcela reduzida do tempo total de atuação, que a execução permaneceu restrita à fase inicial, sem atos complexos ou satisfativos, e que não houve recuperação de crédito, mostra-se adequado fixar os honorários arbitrados em valor que remunere proporcionalmente o trabalho efetivamente prestado, sem desconsiderar os pagamentos já realizados.

Nessa perspectiva, o montante de R$ 15.000,00 revela-se compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, com o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e com o Tema Repetitivo 1.388/STJ, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Diante da conclusão quanto ao cabimento do arbitramento e à fixação proporcional do quantum devido, impõe-se o exame da sucumbência.

No caso, embora o autor não tenha obtido o patamar originalmente pretendido, consistente na fixação dos honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor integral da causa, houve inequívoca procedência do pedido de arbitramento, com majoração significativa do valor fixado em primeiro grau. Por outro lado, o banco, que sustentava a improcedência total da demanda, restou vencido na tese principal, qual seja, a inexistência de direito ao arbitramento.

Nessas circunstâncias, afigura-se aplicável o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, porquanto a sucumbência do autor é mínima, ao passo que a resistência do réu foi integralmente rejeitada quanto ao cabimento da pretensão.

Ademais, o princípio da causalidade conduz à mesma conclusão, uma vez que foi a rescisão unilateral e imotivada do contrato, promovida pelo banco sem previsão remuneratória específica, que deu causa à instauração da lide.

Assim, deve o réu arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, percentual que se mostra adequado à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao resultado do julgamento.

Quanto aos honorários recursais, verifica-se que houve efetivo trabalho adicional em grau recursal, consubstanciado na apresentação de razões e contrarrazões de apelação, bem como no julgamento colegiado do recurso.

Desse modo, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais em 1%, totalizando o percentual de 11% sobre o valor da condenação, observados os limites legais.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu apenas para reduzir os honorários advocatícios contratuais arbitrados para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1a VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

(DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o VOGAL):

Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no.1088525-58.2025.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de

R$ 31.500,00.

Por consequência, condenou

a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC(ID341142891).

O apelante requer, em síntese, a redução dos honorários advocatícios fixados no Juízo de origem.

Nesse viés, o recurso de apelação interposto pelo banco foi parcialmente provido, para reduzir os ônus sucumbenciais fixados na sentença para o valor de R$15.000,00. Houve, portanto, modificação do julgado em favor do recorrente, ainda que não integral.

Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente possível a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo exige, como pressuposto lógico e normativo, que o recurso seja integralmente não provido ou que haja manutenção da sucumbência da parte recorrente, o que não se verifica na hipótese.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1059, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal pressupõe o conhecimento e julgamento do mérito do recurso, situação em que se verifica efetivo trabalho adicional do advogado da parte vencedora. No caso em exame, o recurso de apelação foi julgado prejudicado, não tendo havido apreciação do seu mérito.

Assim, não se configura a hipótese de aplicação do art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Infere-se que, pela análise da sentença do juiz de origem, os honorários fixados já se encontram em patamar máximo (20% sobre o valor da condenação).

Posto isso, divirjo do voto nesse ponto específico, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais, com base nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

V O T O
(RE
TI
FICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATORA
):

Retifico meu voto
para aderir ao
voto proferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2o vogal).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1a VOGAL
):

Retifico meu voto
para acompanhar o voto
retificado
pel
a relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026